Tribunal: STF
Processo: RE 655645
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO 16.282/1994 DO ESTADO DO AMAZONAS. MANUTENÇÃO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Em obediência aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da manutenção dos efeitos da paridade remuneratória concedida pelo Decreto 16.282/94 do Estado do Amazonas. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.